Tribunal: TJBA
Processo: 8002685-38.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002685-38.2021.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:

APELADO: EDIVALDO HENRIQUE DE SOUZA

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA
EX OFFICIO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em execução fiscal de IPTU. Após a citação, o executado efetuou parcelamento administrativo do débito tributário, permanecendo em aberto apenas os honorários advocatícios. O magistrado de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, desconsiderando a informação sobre o parcelamento realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o parcelamento administrativo do crédito tributário realizado após o ajuizamento da execução fiscal constitui causa de extinção ou de suspensão da exigibilidade do crédito, e quais os efeitos processuais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e não causa de extinção.

4. Tratando-se de causa suspensiva, o parcelamento acarreta a suspensão do curso da execução fiscal até o adimplemento integral de todas as parcelas.

5. A extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, conforme Resolução nº 547/2024 do CNJ, só é cabível quando não há movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO

6. Nulidade da sentença declarada
ex officio
. Recurso de apelação julgado prejudicado. Determinado o retorno dos autos à origem para suspensão da execução fiscal até integral cumprimento do acordo de parcelamento.

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, VI; CPC, art. 1.007, § 1º; Lei Estadual nº 12.373/2011; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, APC nº 0005585-97.2008.8.11.0025, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.04.2024; TJSP, APC nº 1500469-08.2017.8.26.0444, Rel. Des. Marcelo L Theodósio, 18ª Câmara de Direito Público, j. 12.12.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002685-38.2021.8.05.0244
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM e como apelada EDIVALDO HENRIQUE DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
declarar,
ex officio
, a nulidade da sentença impugnada, julgando prejudicado o recurso
, nos termos do voto da relatora.